Tribunal: TJDFT
Processo: 0700861-02.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-04-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0700861-02.2025.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) AGRAVANTE: MARCOS WAGNER MAINIERI, MAURICIO PENA, CARLOS EDUARDO SEVERO, BEATRIZ ZANELLA, NELSON FERNANDES DE ALMEIDA JUNIOR, LEONARDO BEZERRA GOES, ALEXANDRE SELTENREICH PEREIRA, VLADIMIR HERCULANO LOBO, HERON VIEIRA DA CONCEICAO, NELSON YASUSI MORI, ANDRE NARDELLI PINTO BARBOSA AGRAVADO: OLAVO CORREA PEREIRA JUNIOR D E S P A C H O Em homenagem aos princípios constitucionais da ampla defesa, do contraditório e do devido processo legal, tendo em vista ainda o conteúdo e objeto dos embargos de declaração opostos, intime-se o(a) ora embargado(a) para lhe possibilitar, caso queira, o oferecimento de resposta ao referido recurso, de acordo com o preconizado no art. 1.023, § 2o, do CPC. Após, com ou sem manifestação da parte interessada, retornem-se os autos conclusos para apreciação dos embargos declaratórios. Intime-se. Cumpra-se. Brasília, 23 de abril de 2025. Desembargador ALFEU MACHADO Relator